Tribunal: STF
Processo: ARE 685716
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-27
Data de publicação: 2012-11-27

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Salários-de-contribuição. Teto. Atualizações. EC nºs 20/98 e 41/03. Renda mensal. Revisão. Utilização dos mesmos índices. Ausência de repercussão geral da matéria. Questão adstrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. O Plenário desta Corte, no exame do ARE nº 685.029/RS, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência de repercussão geral da questão relativa à possibilidade de revisão da renda mensal de benefício previdenciário mediante aplicação dos mesmos índices utilizados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho de 1999 e maio de 2004, haja vista que essa matéria é de índole infraconstitucional.



    3. Agravo regimental não provido.